Tribunal: STF
Processo: HC 54181
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS AUTOS DA PECA REFERENTE AO
INTERROGATORIO, EMBORA REGULARMENTE EFETIVADO. A NULIDADE SÓ SE
CONFIGURA SE NÃO REALIZADO O INTERRROGATORIO DO ACUSADO,QUANDO
PRESENTE. INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO INDEFERIDO.